Tribunal: TJDFT
Processo: 0732403-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO ASSOCIADO PROVIDO. PREJUDICIALIDADE.
1. Não se verifica a litispendência recursal se os agravos de instrumento tratam de decisões sucessivamente proferidas no cumprimento de sentença, elevando o valor das “astreintes” de forma cumulativa.
2. Não obstante, ante o provimento do primeiro agravo de instrumento, conduzindo à extinção do feito quanto à obrigação de fazer perseguida, é mister reconhecer a relação de prejudicialidade em relação ao presente recurso.
3. Agravo de instrumento prejudicado.